Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738461-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover neste átimo processual porquanto as matérias reforçadas no petitório de ID 41863920 já foram objeto de análise pelo Parquet ao ID 41692354 e serão examinadas no julgamento do mérito do presente writ, cujo julgamento virtual se iniciou em 01/12/2022. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora